Tribunal: TJDFT
Processo: 0743744-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CIVIL. ARROMBAMENTO E FURTO DE OBJETOS DO INTERIOR DE VEÍCULO, EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. PLENITUDE DA REPARAÇÃO DOS DANOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS (CDC, Art. 6o, VI c/c CC, Art. 944). RECURSO PROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Art. 6o e 14).
II. Disponibilizado estacionamento (arborizado e demarcado) aos consumidores, e ao advir o furto de objetos, mediante arrombamento, de veículo ali estacionado, exsurge a responsabilidade civil objetiva das empresas pela indenização dos danos materiais, desde que devidamente comprovados.
III. No caso concreto, a consumidora se insurge contra a sentença que limitou a indenização ao valor do estepe subtraído (R$ 1.006,08). Requer a majoração do quantum indenizatório a abranger as compras realizadas em outro supermercado, anteriormente ao furto (mercadorias estariam no interior do automóvel – R$ 147,25 - ID 15834952), além das despesas com o conserto do carro (troca do “cilindro” da fechadura – R$ 3.391,13 – ID 15834956).
IV. O acervo probatório confere a necessária verossimilhança às alegações da consumidora: (i) compras realizadas em 16.8.2019, primeiramente no Supermercado Dia-a-Dia, às 16h22, e logo após, às 17h, no estabelecimento das recorridas (colacionados os cupons fiscais, com data e hora das compras); (ii) comparecimento à delegacia de polícia, e registro do boletim de ocorrência (“veículo enviado ao IC)”, às 17h39; (iii) aditamento da ocorrência (ID 15834955, p. 2), em 19.08.2019, ao constatar os danos (não aparentes) no “cilindro da fechadura” (condizente à situação de “arrombamento” – Lei n. 9.099/95, Art, 5o); (iv) orçamento compatível aos danos.
V. Nesse toar, é de se incluir, no quantum dos danos patrimoniais, o valor das compras subtraídas do interior do veículo (R$ 147,25), além dos gastos decorrentes do conserto do automóvel danificado (R$ 3.391,13) e, desse modo, fixar em R$ 4.544,46 o valor total da condenação (CC, Artigo 944).
VI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, em parte, para fixar em R$ 4.544,46 (quatro mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) o valor da indenização. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, Artigo 46 e 55).